Tribunal: TJSP
Processo: 2172073-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência da executada contra suposta ordem de penhora de seu faturamento – Decisão judicial que determinou, apenas, a expedição de mandado de constatação de funcionamento da empresa, bem como nomeação de depositário para futura e eventual penhora de faturamento – Falta de interesse recursal da executada – Qualquer dicção deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência da executada contra suposta ordem de penhora de seu faturamento – Decisão judicial que determinou, apenas, a expedição de mandado de constatação de funcionamento da empresa, bem como nomeação de depositário para futura e eventual penhora de faturamento – Falta de interesse recursal da executada – Qualquer dicção deste Órgão Colegiado sobre penhora de faturamento também acarretaria supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172073-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são
agravantes CASSINI H COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA e MARIA GRAZIELA
DELL'AGLI, é agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172073-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15258
2
Agravo de Instrumento: 2172073-46.2020.8.26.0000
Agravantes: Cassini H Comércio de Auto Peças Ltda. e Outra
Agravado: Banco Mercantil do Brasil S.A.
Magistrado de 1a Inst.: Heitor Siqueira Pinheiro
Comarca: São João da Boa Vista 2° Vara Cível
VOTO No 15.258
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Insurgência da executada contra suposta
ordem de penhora de seu faturamento Decisão judicial que
determinou, apenas, a expedição de mandado de constatação de
funcionamento da empresa, bem como nomeação de
depositário para futura e eventual penhora de faturamento
Falta de interesse recursal da executada Qualquer dicção
deste Órgão Colegiado sobre penhora de faturamento também
acarretaria supressão de instância
RECURSO NÃO
CONHECIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por Cassini H Comércio de Auto Peças Ltda. e Outra, contra a r. decisão1
que, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que lhe
move o “Banco Mercantil do Brasil S.A.”, determinou a expedição de
mandado de constatação do funcionamento da empresa executada,
bem como determinou ao exequente que indicasse depositário para
futura penhora de faturamento da devedora.
Agravou a executada, argumentando que se
encontra em pleno funcionamento, mas que a penhora de seu
1Fl. 30, complementada pela decisão de fl. 37, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172073-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15258
3
faturamento é medida desarrazoada, até porque o feito encontra-se
garantido por outros bens passíveis de excussão, em homenagem ao
princípio da menor onerosidade. Neste passo, alegando a inexistência
de requisitos para a constrição em apreço, pugna pela revogação da
decisão hostilizada.
O recurso foi processado com a outorga de
efeito suspensivo (fl. 51).
Contraminuta às fls. 55/66, em que o Banco
agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso,
ante o risco de supressão de instância.

Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
Tem razão a Instituição Financeira em sua
preliminar ao mérito, razão pela qual o presente agravo não deve ser
conhecido.
À vista da decisão agravada, que dirimiu os
aclaratórios opostos pela executada “Cassini”, vê-se que não houve
efetiva ordem de penhora do faturamento da empresa, capaz de gerar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172073-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15258
4
de imediato, a necessária sucumbência à parte, o que embasaria a
opção pela via recursal.
Em outras palavras, conquanto se possa
questionar o método decisório, a ratio decidendi do ato ora agravado
foi a de tão somente tomar medidas preparatórias de eventual
penhora de faturamento da executada. Todavia, a ordem de constrição
propriamente dita, no momento, inexiste.
Consequentemente, não bastasse a falta de
interesse recursal das agravantes, quaisquer ilações deste Órgão
Colegiado sobre o tema acarretariam a supressão de instância e,
consequentemente, a nulidade do aresto.
À vista disso, o presente agravo não merece
conhecimento, quer seja pela falta de pressuposto recursal (interesse),
quer seja para evitar-se a supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, revogo a
liminar recursal e NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, nos termos do quanto
ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172073-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15258
5